Tribunal: TJPA
Processo: 0006118-88.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006118-88.2020.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E ABRANDAMENTO DE REGIME DE CUMPRIMENTO E PENA. INCABÍVEIS - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Fernando da Conceição Silva
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara Criminal de Belém
/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa (cf. ID

5409477
).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a redução da pena de multa, bem como o estabelecimento do regime de aberto de cumprimento de penal
(cf. páginas 7-17, do ID 5409478 e página 1, do ID 5409479)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf.
ID páginas 2-9, do ID 5409479).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação (cf.
ID 5925608
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para imputar-lhe a autoria delitiva, apontando a existência de contradições entre os testemunhos dos policiais militares e da vítima.

Não tem razão.

A condenação foi fundada em suficiente arcabouço fático-probatório, o qual demonstra - por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo - a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão Vejamos.

Compulsando os autos,
colho que na fase inquisitorial, tanto a ofendida (página 16, do ID 5409469), quanto L.C.S.S., sua namorada à época dos fatos, (página 15, do ID 5409469), reconheceram o réu como autor do delito.

Em audiência de instrução e julgamento, embora L.C.S.S. não tenha comparecido, a vítima foi ouvida, descrevendo
a ação delitiva em conformidade com a denúncia, reafirmando, de forma absolutamente segura, que o apelante foi a pessoa que a roubou (cf. ID’s 5409489 e 5409490).

Além disso, corrobora com o seu depoimento, o fato de o réu ter sido preso em flagrante nas imediações do local do crime, ainda portando um dos pertences subtraídos (um batom), conforme dá conta o auto de exibição e apreensão de objeto (página 7, do ID 5409469), estando os demais objetos próximos ao lugar onde foi efetuada a prisão.

No tocante às alegadas contradições, observo que se concentram exclusivamente sobre o relato da testemunha policial militar Deyvid Luciano Silva Pinheiro (ID’s 5409481, 5409482 e 5409483), não tendo o condão de macular a higidez do conjunto probatório colhido, na medida em que o depoimento do policial militar condutor, André Luís Santos Pinheiro (ID’s 5409486, 5409487 e 5409488), foi firme e consoante a inicial acusatória, indo ao encontro do relatado pela vítima.

Nesse contexto, embora tenha negado a prática do crime em seu interrogatório (ID’s 5409491 e 5409492), entendo isenta de dúvida a autoria delitiva imputada ao apelante.

Importante frisar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando expressada com segurança e guardar harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução, como se deu no presente caso.

Nesse sentido, colaciono:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...). (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022.

Logo, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

3 - DOS PEDIDOS DE REFORMA DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa requer a redução da pena-base do apelante, mediante redução da fração aplicada na sentença, utilizando-se em seu lugar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima do tipo penal, por vetor negativado, de maneira que se obteria, segundo os seus cálculos, a reprimenda basilar no patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Como consequência da redução, requer que seja estabelecido o regime aberto.

Não tem razão a defesa.

Como é cediço, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, o aumento da pena-base, por circunstância judicial considerada desabonadora.

In casu
, entendo que não houve teratologia na exasperação empregada, estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida. Nesse sentido é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Já no que concerne ao regime de cumprimento de pena estabelecido em sentença, não há que se falar em fixação de regime mais brando, pois está em consonância com o artigo 33, §2º,
b
, do Código Penal.

No mais, registro não haver nada a reparar na dosagem da pena do apelante, estando escorreitamente formulada de acordo com o critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal.

4 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a redução da pena de multa aplicada, eis que apelante não teria condição financeira de arcar com o valor estabelecido.

Sem razão.

Como é sabido, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas. A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta). A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS).

In casu
, a quantidade de dias-multa encontra-se proporcional à pena corporal aplicada, bem como à extensão do crime praticado. Ademais, a hipossuficiência do apelante foi levada em conta na sentença, pois o valor foi fixado no patamar mínimo legal, qual seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (cf. página 7, do ID 5409477).

Por fim, vale ressaltar que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pedido indeferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 01/11/2023